Tribunal: TJDFT
Processo: 0726464-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0726464-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Elenice Bastos da Rocha Melo Agravadas: Unimed Campo Grande-MS – Cooperativa de Trabalho Médico Central Nacional Unimed – Cooperativa Central D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Elenice Bastos da Rocha Melo contra a decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0717328-24.2023.8.07.0001. A agravante afirma que ainda não houve cumprimento integral, por parte da agravada, do comando judicial expedido por meio da decisão referida Id. 48597485. Alega, nesse sentido, que a recorrida ainda não forneceu a “cadeira de banho reclinável com apoio cervical, monitor cardíaco, oxímetro de pulso, poltrona de assento, além dos medicamentos apresentados na prescrição médica” (Id. 49545977). Por intermédio da petição referida no Id. 49878847, no entanto, a demandada afirmou já hever promovido, aos 2 de agosto de 2023, a efetiva entrega da “cadeira de banho reclinável com apoio cervical, monitor cardíaco, oxímetro de pulso e poltrona de assento”. Em relação ao fornecimento de medicamentos, a recorrida sustenta que não há referência expressa, no requerimento de atendimento médico domiciliar, a respeito dos itens necessários ao tratamento da paciente. Diante desse cenário, à agravante para que se manifeste a respeito da petição referida no Id. 49878847. Esclareça ainda quais são os medicamentos indicados que ainda não foram fornecidos, com a devida juntada, aos autos, do receituário respectivo. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 15 de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator